Tribunal: TJES
Processo: 0027418-13.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027418-13.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FIORI VARGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros (3)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0027418-13.2017.8.08.0035

APELANTE: FIORI VARGAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DO CDC. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS POR AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Fiori Vargas Comércio de Combustíveis Ltda e outros contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba, com fundamento na ausência de comprovação da evolução do débito e falta de indicação do valor correto e memória de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) na relação contratual entre as partes; (ii) avaliar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) analisar a possibilidade de acolhimento dos embargos monitórios sem a indicação do valor tido como correto pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se aplica o CDC às relações contratuais envolvendo empréstimos bancários para fomento de atividade empresarial, uma vez que a empresa contratante não se qualifica como destinatária final dos serviços.

4. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial, pois cabe ao magistrado, como destinatário das provas, decidir sobre sua pertinência, e os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

5. A ausência de memória de cálculo e da indicação do valor correto nos embargos monitórios, conforme exigido pelo art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, autoriza a rejeição liminar da alegação de excesso de execução, sendo inviável o acolhimento dos embargos sem o cumprimento desse requisito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações contratuais envolvendo financiamento empresarial, uma vez que o contratante não é destinatário final do serviço.

2. A rejeição liminar de embargos monitórios, nos casos de ausência de memória de cálculo ou da indicação do valor correto, está em conformidade com o disposto no art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

3. O indeferimento de prova pericial, quando o magistrado considera suficientes os elementos probatórios já existentes, não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370 e 702, §§ 2º e 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.910.001/PR, rel. Min. Raul Araújo, DJe 1/7/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 374.153/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 25/04/2018; TJSP, AC nº 1049533-02.2023.8.26.0002, Rel. Des. Léa Duarte, julgado em 25/07/2024; TJPR, ApCiv nº 0007646-44.2023.8.16.0031, Rel. Des. Luiz Antônio Barry, julgado em 17/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
FIORI VARGAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e outros
contra a r. sentença de ID 10500571, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
ação monitória
proposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA,
rejeitou os embargos monitórios e, via de consequência, constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da parte autora.

Em suas razões recursais (ID 10500573), os apelantes alegam, em resumo, que i) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, fazendo jus à inversão do ônus da prova; ii) o indeferimento do pedido de produção de prova pericial cerceou seu direito de defesa; iii) o título é inexigível diante da ausência de demonstração da evolução da dívida, bem como diante da abusividade dos encargos cobrados

Contrarrazões (ID 10500578), pugnando pela manutenção da sentença.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações da presente demanda.

Cuida-se de
ação monitória
proposta pelo
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
em face do
FIORI VARGAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e outros
, por meio da qual, alegou ser credor dos requeridos na quantia de R$ 193.923,61 (cento e noventa e três mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos), relativo à Cédula de Crédito Bancário - abertura de crédito pessoa jurídica n° 8325 firmado entre as partes, em 31/05/2012, que os requeridos não teriam adimplido.

Afirmou, ainda, que, embora tenha empregado esforços visando o adimplemento da dívida, estes se mostraram infrutíferos.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram embargos monitórios em que suscitaram, preliminarmente, a ausência de interesse processual, tendo em vista que não fora apresentada planilha de cálculos para demonstrar a evolução do débito. Além disso, no mérito, argumenta que há cobranças abusivas decorrente de capitalização de juros e sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Após a apresentação de impugnação aos embargos monitórios, o julgador singular proferiu decisão de saneamento do feito, rejeitando a preliminar de carência de ação, fixando pontos controvertidos e indeferindo o pedido de inversão do ônus da prova.

Devidamente intimados da decisão retro e da digitalização, a parte autora requereu o julgamento antecipado do feito e os requeridos permaneceram inertes.

Em continuidade, sobreveio a sentença que rejeitou os embargos monitórios ao compreender que “
as alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, acarreta a sua rejeição
”. Ademais, fundamentou que “
não há que se falar na alegada produção de provas, na medida em que era impositivo ao devedor Embargante, já com os embargos, discriminar quais os valores corretos, e não se limitar a protestar por perícia técnica, e afirmar a existência de cobrança de juros abusivos, sem ao menos indicar, nesse sentido quais seriam os aplicáveis
”.

De início, registro “
nos termos da Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
” (AgInt no AREsp n. 2.492.661/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024.).

Outrossim, “
nos termos da jurisprudência do STJ,
é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço
” (REsp n. 2.070.354/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.).

Destaco, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “a hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, XI, do CPC/15, deve ser interpretada conjuntamente com o art. 373, § 1º, do mesmo Código, que contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral: a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
sendo ambas impugnáveis de imediato por agravo de instrumento
” (AgInt no REsp n. 1.910.001/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.). Portanto, não havendo a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, referida matéria foi alcançada pela preclusão.

Em continuidade é necessário destacar que o artigo 702, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece que:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

(...)

§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

A propósito, veja o que esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“11. Alegação de excesso de execução. Se o embargante alega excesso de execução nos embargos, deve desde logo apontar o valor que entende correto, oferecendo demonstrativo discriminado da dívida, sob pena de rejeição dos embargos ou não conhecimento da alegação (art. 702, §§ 2º e 3º, CPC). (...) “(Novo Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 690)

No caso dos autos, resta incontroverso que os apelantes ao apresentarem os embargos não monitórios não indicaram os valores que entendem corretos, acompanhados de planilhas discriminadas.

Nesse passo,
não assiste razão ao recorrente no que diz respeito às alegações de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial e de cobrança de encargos abusivos, uma vez que a situação em comento autoriza a rejeição liminar dos embargos à monitória.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. Ação monitória julgada procedente e improcedentes os embargos monitórios. As questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial. O magistrado decidiu a controvérsia conforme seu livre convencimento motivado. Rejeição da alegação de nulidade da r. Sentença, em razão do julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa inocorrente. Documentos constantes da inicial são hábeis para a propositura de ação monitória, nos termos do art. 700, do CPC/2015.
Alegações da parte ré embargante de excesso de cobrança, fundadas em abusividade de encargos não podem ser conhecidas, por força do art. 702, parágrafos 2º e 3º, do CPC/2015, visto que, nos embargos monitórios oferecidos, a parte devedora não indicou o valor que entende correto, nem mesmo a respectiva memória de cálculo, ou os documentos necessários para comprovação do alegado.
A aplicação do CDC ao caso não afasta a necessidade de a parte ré embargante comprovar a veracidade de suas alegações. Sentença mantida. Recurso desprovido. Lmbd (TJSP; AC 1049533-02.2023.8.26.0002; São Paulo; Direito Privado 2; Rel. Des. Léa Duarte; Julg. 25/07/2024)

MONITÓRIA. JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL SOLICITADA.
Inocorrência. Magistrado como destinatário da prova que define a relevância e pertinência na realização de diligências. Necessidade de rejeição liminar do pleito de excesso de execução. Ausência de juntada de memória de cálculo. Vício insanável.
Impossibilidade de emenda de petição. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Apelo não provido. (TJPR; ApCiv 0007646-44.2023.8.16.0031; Guarapuava; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antônio Barry; Julg. 17/07/2024; DJPR 18/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Insurgência da parte ré. Preliminar. Nulidade. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Magistrado que é o destinatário da prova e decidiu pela desnecessidade de dilação probatória. Julgamento com base nos documentos trazidos pelas partes. Pleito não acolhido. Mérito.
Matéria relativa ao excesso de execução. Tese de cobrança indevida de valores. Não conhecimento. Ausência do valor tido por correto, bem como de memória de cálculo. Providência do artigo 702, § 2º, do código de processo civil, não atendida.
Sucumbência inalterada. Honorários recursais. Majoração que se impõe. Art. 85, § 11º, do CPC e observância às orientações constantes no ED. No AI do RESP. 1.573.573/RJ do STJ. Recurso conhecido e não provido. (TJSC; APL 5002639-80.2021.8.24.0015; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Guilherme Nunes Born; Julg. 11/07/2024)

Ainda que assim não fosse, é oportuno destacar que, na forma preconizada pelo art. 370, do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

A propósito, não é outro o entendimento do C. STJ:

[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Portanto, tendo os embargantes alegado genericamente a ocorrência de encargos abusivos e não cumprido o ônus descrito no § 2º, do artigo 702, do CPC, agiu com acerto o julgador singular ao rejeitar os embargos monitórios.

Por todo o arrazoado, imperiosa a manutenção da sentença objurgada.

Em face do exposto, conheço

do recurso interposto por
FIORI VARGAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e outros
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/12/2024 às 17:52:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54695510122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.